Tribunal: STF
Processo: HC 220474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronned Vilk da Silva Ferreira, apontado como autoridade coatora o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins que indeferiu liminarmente os embargos de divergência no AREsp nº 1.923.309/AC.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado pela prática do delito versado no art. 312, caput, (peculato) combinado com o art. 29 (concurso de pessoas), ambos do CP.



    Alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o tipo que se adequaria à conduta seria o previsto no art. 168 do CP (apropriação indébita). 



    Para tanto, alega que,



    “o paciente não pode ser condenado mediante concurso de pessoas pela prática do crime de peculato, quando na verdade, o principal acusado, o funcionário público JECILIAN DA SILVA FABRÍCIO não cometeu a conduta tipificada no art. 312 do CP, em razão de não ter a posse do dinheiro.”



    Sustenta ainda ser a hipótese de participação de menor importância, tendo em vista que o paciente teria apenas emprestado seus documentos ao servidor público para a prática criminosa.



    Por fim alude à necessidade de reconhecimento da confissão espontânea nos termos em que implementada em favor de corréu.



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente até o exame definitivo desta impetração. 



    No mérito, a concessão da ordem para: “reconhecer a atipicidade da conduta do paciente; desclassificar para o delito previsto no Art. 168 do CP; reconhecer a participação de menor de importância; e aplicar a atenuante de confissão



    É o relatório, decido.



    Cumpre providenciar a reatuação do processo, tendo em vista que a autoridade coatora indicada na petição inicial foi o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins.



    Nesse sentido, tem-se impetração voltada contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, o TJAC ao julgar a apelação interposta pela defesa do paciente assentou,



    “Como se vê, Ronned Vilk da Silva Ferreira, cuja residência já estava fixada na cidade de Rio Branco-AC, alegou desconhecer que teria sido contratado para o exercício das funções do cargo de vigilante, mas, taxativamente, admitiu que fez o saque do dinheiro público por quatro vezes. 



    Os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, aliados às próprias declarações do Recorrente, testificam a existência do dolo do agente, notadamente porque, tendo conhecimento da forma indevida pela qual foi contratado, mesmo assim consentiu o depósito em seu nome de valores públicos, fazendo os respectivos saques. 



    Nesse aspecto, bem pontuado pelo Procurador de Justiça Álvaro Luiz Araújo Pereira, em seu parecer fls. 1.266/1.267:



    ‘(...)



    Nem se olvide ainda da perfeita possibilidade de que o particular que age em conluio com o funcionário público, ciente dessa condição, responda pelo delito de peculato-desvio, como se deu no caso, em que o Apelante percebia valores dos cofres públicos sem a devida contraprestação dos serviços, obtendo proveito pessoal. 



    Ademais, não se venha falar em atipicidade da conduta pela ausência de dolo, dado que o próprio Apelante afirmou que, malgrado recebesse pagamentos oriundos da Secretaria Estadual de Educação do Acre, jamais assinou qualquer contrato com o referido órgão, com vistas à sua admissão como prestador de serviços. 



    Se tal é assim, conclui-se que o crime do art. 312 do CP acha-se inequivocamente provado no caso, não havendo que se falar, de modo algum, em absolvição do Apelante por insuficiência de provas e muito menos pela atipicidade de sua conduta.” (Doc. 2, p. 136/137).



    Com efeito, para divergir da conclusão lançada pelas instâncias ordinárias, com vistas ao acolhimento das teses apresentadas pela defesa, seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, incompatível como habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente